Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), A. G. B. - CPF: 095.762.841-20 (AGRAVADO), CREONE DE SOUZA PARENTE - CPF: 958.691.661-87 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSEIA GUIMARAES LEMES - CPF: 973.678.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO ROGERIO BARONI - CPF: 326.037.648-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela administradora de benefícios contra decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que realiza tratamento multidisciplinar prescrito desde dezembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e a necessidade de sua manutenção para garantir a continuidade do tratamento do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ, havendo responsabilidade solidária entre a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde.

4. A rescisão unilateral do contrato coletivo não observou os requisitos contratuais, pois o instrumento firmado com a agravante não previu a possibilidade de rescisão unilateral, exceto em situações específicas que não foram indicadas no comunicado de rescisão.

5. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário em pleno tratamento médico, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, o que se aplica ao caso da criança em tratamento contínuo para o Transtorno do Espectro Autista.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não pode interromper tratamento médico contínuo em andamento, especialmente quando envolve criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial, em observância à boa-fé contratual e à função social do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; Resolução ANS nº 438/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; STJ, Tema Repetitivo 1082; TJMT, N.U 1025283-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da ação de tutela antecipada antecedente nº 1010991-86.2024.8.11.0004, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada por
A. G. B., menor representado por seus genitores, ALISSEIA GUIMARÃES LEMES E MARCIO ROGÉRIO BARONI
, em face da agravante e da operadora
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

A agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que sua atuação, na qualidade de administradora de benefícios, limita-se à intermediação administrativa e financeira entre os beneficiários e a operadora de planos de saúde, não possuindo competência ou responsabilidade para prestar serviços assistenciais ou para reativar contratos de planos de saúde.

Aduz que a responsabilidade pela continuidade da cobertura assistencial é exclusiva da Unimed Montes Claros, por ser esta a operadora do plano. Argumenta que a imposição de obrigações de natureza assistencial em seu desfavor contraria as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notadamente aquelas contidas na Resolução Normativa nº 515/2022, que veda expressamente às administradoras de benefícios a prestação direta de serviços assistenciais.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito,

requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão liminar recorrida e afastadas quaisquer obrigações relativas à manutenção do contrato da parte agravada ou à prestação e custeio de serviços assistenciais. Além disso, que seja determinado a
Unimed Montes Claros
proceda à transferência da parte agravada para contrato ativo e/ou plano individual, arcando com os respectivos custos assistenciais.

Recolhimento das custas processuais consta em id. 263944252.

Houve análise da liminar recursal, restando o pedido indeferido (id. 264209772).

A Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 268687757).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 276614350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da ação de
tutela antecipada antecedente
(Processo nº 1010991-86.2024.8.11.0004), em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada por
A. G. B., menor representado por seus genitores, ALISSEIA GUIMARÃES LEMES E MARCIO ROGÉRIO BARONI
, em face da agravante e de
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Ab initio
, ressalta-se que em sede de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões relativas à concessão da tutela pretendida pela parte agravante, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na origem, pleiteia-se o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão e a manutenção dos tratamentos médicos indispensáveis ao autor, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, qual seja, tratamento multidisciplinar, prescrito por médica assistente desde 15 de dezembro de 2020, conforme relatórios médicos.

A decisão objurgada dispôs, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de pedido de
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
movido por
A. G. B
., representado por seus genitores Alisseia Guimarães Lemes e Marcio Rogério Baroni em face de
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO SÃO PAULO
, visando o reestabelecimento e manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, no prazo de 24 horas, contratado pela requerente titular e seus dependentes (UNIMOC ENFERMARIA – AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL), bem como a determinação para que as requeridas realizem todos os procedimentos médicos requeridos e necessários para a assistência médica dos autores, nos moldes da decisão judicial que determinou o tratamento médico multidisciplinar ao autor.

2. Conta que o autor menor é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e realiza tratamento multidisciplinar, prescrito por médica assistente desde 15/12/2020. Aduz que pela indisponibilidade de atendimento médico especializado pela primeira requerida, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, processo n. 1004214-90.2021.8.11.0004, julgada procedente para impor à parte demandada a obrigação de autorizar e/ou custear os tratamentos pleiteados pela parte autora, conforme relatório médico.

3. Além disso, destaca que a segunda requerente, titular do plano desde 01/08/2013, foi diagnosticada com a presença de mutação germinativa do gene BRCA1, desde 25/05/2022, patologia que aumenta o risco de câncer. Assevera que após negociação realizada pela AASPB, houve a substituição da empresa SERVIX – Administradora dos planos de saúde pela empresa ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SÃO PAULO LTDA. A partir disso alega que, em 01/07/2023, aderiu ao plano de saúde junto a segunda requerida, mantendo a modalidade contratada, com validade até 28/02/2026.

4. Contudo, em 20/03/2024, foi notificada pela segunda requerente por e-mail sobre o cancelamento do plano de saúde contratado unilateralmente, bem como a interrupção da cobertura de tratamento a partir de 10/04/2024. Defende que não foi oportunizada a migração para outro plano. Foi determinada a emenda à inicial para a parte autora adequar o valor da causa e recolher as custas remanescentes. O valor foi adequado e o autor aduziu que a quantia correspondente as custas processuais permanece a mesma.

(...)

8. A rescisão unilateral do contrato, para ser válida, depende do cumprimento de três requisitos: o contrato deve conter cláusula expressa permitindo a rescisão unilateral; o plano deve estar vigente por ao menos 12 meses; e é necessária a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. 9. Em análise sumária, com base no contrato firmado com a empresa ALLCARE, anexado no id. 173615508, verifica-se que a requerida não previu a rescisão unilateral do instrumento, exceto para situações específicas mencionadas no item 23, que aparentemente não se aplicam ao presente caso, uma vez que tais circunstâncias não foram indicadas no comunicado de rescisão.

10. Além disso, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1082,
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado

ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

11. Dessa forma, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo vínculo contratual entre as partes, conforme contrato de adesão anexado no id. 173615508, pelo comunicado de cancelamento enviado e,
especialmente, pela comprovação da necessidade de tratamento para autismo
, prescrito pela médica Ana Márcia Guimarães, CRM 7003, RQE 2767, e ratificada por sentença em ação de obrigação de fazer, caracterizando-se como
tratamento médico em curso.

(...)

13. Desse modo, diante dos argumentos expostos, verifica-se a presença da verossimilhança nas alegações da parte autora, bem como o evidente risco de dano irreparável. Logo, presentes os requisitos legais, o deferimento do pedido de urgência neste momento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

14. DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 e 303, § 1° do CPC e
DETERMINO
à requerida que
reestabeleça o plano de saúde dos autores
, no prazo de 5 dias.

15. Em caso de não cumprimento da determinação judicial,
FIXO
multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. (...)” (Id. 174989894 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a
inexistência de legitimidade e responsabilidade legal ou contratual
para o cumprimento das obrigações de natureza assistencial, por não se tratar de operadora de plano de saúde, mas sim de
administradora de benefícios
, cuja atuação estaria limitada às funções administrativas de representação e gestão.

Afirma que o cancelamento do contrato foi feito unilateralmente pela operadora Unimed Norte de Minas, sem seu consentimento, e que informou adequadamente a situação aos beneficiários e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não tendo, portanto, controle ou possibilidade legal de cumprir a ordem judicial emitida.

Solicita, por fim, a modificação da decisão recorrida, para que a ALLCARE seja excluída da obrigação de restabelecer o plano de saúde e de pagar pelos tratamentos médicos.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Assim, no caso em questão, observa-se que existe uma relação de consumo entre a administradora de benefícios, a operadora do plano de saúde e a parte recorrida, o que garante a esta o direito à assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames, tratamentos e serviços auxiliares.

De fato, não há impedimento para que a operadora do plano de saúde cancele o contrato existente entre as partes, desde que siga as exigências legais, o que não ocorreu adequadamente neste caso.

É importante destacar que, conforme a Resolução nº 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando há cancelamento do contrato entre o contratante (empresa) e a operadora, deve ser garantido aos beneficiários do plano de saúde empresarial o direito de migrar para um plano individual e/ou familiar.

Como bem registrou o magistrado de primeiro grau em seu
decisum
:
“Em análise sumária, com base no contrato firmado com a empresa ALLCARE, anexado no id. 173615508, verifica-se que a requerida não previu a rescisão unilateral do instrumento, exceto para situações específicas mencionadas no item 23, que aparentemente não se aplicam ao presente caso, uma vez que

tais circunstâncias não foram indicadas no comunicado de rescisão.”

Além disso, constata-se que a parte recorrida está realizando tratamento contínuo, com acompanhamento e terapias semanais para o transtorno do espectro autista, o que, teoricamente, também impossibilita o cancelamento do contrato, pois isso interromperia um tratamento em andamento, conforme estabelecido pela decisão do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1082):

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contra prestação devida.”

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO (AUTISMO).
DECISÃO QUE DETERMINA A REATIVAÇÃO DO PLANO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde do agravado e a abstenção de aplicação de prazo de carência, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde e a necessidade de sua manutenção para garantir a continuidade do tratamento do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, a rescisão
unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige motivação idônea, especialmente quando envolve pacientes em tratamento contínuo. (REsp 1.553.013/SP). 4. O agravado demonstrou que a rescisão do contrato gerou a impossibilidade de continuidade de seu tratamento médico, caracterizando risco de dano irreparável. 5. O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a preservação do equilíbrio contratual, resguardando o direito à saúde do consumidor. 6. A operadora de plano de saúde não comprovou a regularidade da rescisão contratual de forma inequívoca, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige motivação idônea, não sendo admitida quando há paciente em tratamento contínuo sem a devida comunicação prévia e alternativas de continuidade do atendimento.”

(N.U 1025283-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025). (destaquei)

Dessa forma, entendo estarem presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ao autor, ora agravado, tendo agido com acerto o magistrado de primeiro grau ao proferir a decisão interlocutória. Consequentemente, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025